Tribunal: STF
Processo: Rcl 73120
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Clínica de Diagnósticos por Imagem Rad Passo Fundo Ltda. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0020475-89.2023.5.04.0662), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “No referido feito, a 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região deu provimento ao ROT para fins de reconhecer o vínculo de emprego entre o autor e a parte ré e devolveu o processo para o primeiro grau para julgamento das demais pretensões formuladas na inicial. 



    [...]



    Entretanto, ao reconhecer o suposto vínculo empregatício, o acórdão ignorou o fato devidamente comprovado de que a relação existente entre as partes se trata de contratação de profissional autônoma por pessoa jurídica, conforme contrato particular de prestação de serviços de consultoria para promoção em vendas - representante comercial - firmado entre CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM RAD PASSO FUNDO LTDA., CNPJ Nº 21.267.522/0001-24 e JESSICA LARA MELLO -ME, CNPJ nº 46.201.574/0001-29 (Id 046dfb8).



    [...]



    Durante a instrução, restou demonstrado que: (i) validade do contrato firmado (ausência de vício de consentimento ou coação à prestação do labor como representante comercial autônomo); (ii) o trabalho era organizado pela própria trabalhadora; (iii) inexistência de subordinação; (iv) inexistência de ingerência sobre as atividades realizadas (poder diretivo) e punição acaso não efetuasse vendas (poder disciplinar); (v) os pagamentos eram formalizados para a pessoa jurídica; e, (vi) a obrigatoriedade de prestação de informações sobre o andamento dos negócios por parte do representante comercial decorre de Lei – art. 28, da Lei nº 4.888/65 -. 



    [...]



    Dessa forma, ao reconhecer indevidamente o vínculo de emprego, o Colegiado afrontou o precedente vinculativo do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento da APDF 324 c/c RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), chancelou a compatibilidade da prática dos serviços de terceirização, inerente às atividades finalísticas ou não da empresa contratante, de que resultou na tese vinculativa acerca da licitude de qualquer forma de divisão de trabalho.” 



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional para que a mesma casse e suspenda os efeitos do v. acórdão da 11ª Turma do TRT4 com o reconhecimento e decretação de nulidade do reconhecimento do vínculo empregatício pelo v. acórdão da 11ª Turma do TRT4, uma vez que, tal julgamento está em dissonância com as decisões deste Supremo Tribunal Federal”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Assiste razão à parte reclamante.



    No caso, o Tribunal reclamado reconheceu a existência do vínculo empregatício em face da aplicação do princípio da primazia da realidade, em desprestígio ao contrato formalizado entre as partes, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 4, fl. 2-6):



    “A reclamante insiste nos pedidos de nulidade do contrato de prestação de serviços e, consequentemente, de reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes no período de 10.05.2022 a 28.04.2023, com a condenação da reclamada ao pagamento das verbas rescisórias e demais decorrências do final do contrato laboral. Alega estar demonstrado que apresentou-se à reclamada por uma vaga de emprego como Consultora Comercial, intermediada pela agência Talentista, pela qual perceberia salário mensal de R$ 3.500,00 acrescido de comissões de 2%, para a captação de clientes novos, e 1,5% para clientes antigos, além de R$ 100,00 semanais a título de vale-alimentação e R$ 500,00 mensais para despesas com combustível. Diz ter sido obrigada a abrir MEI, como forma de a reclamada burlar a legislação trabalhista e previdenciária, sendo que sua conta comercial foi aberta apenas alguns meses após o início do alegado vínculo. Dessa forma, sustenta estar provado que os salários e comissões referentes aos meses de junho a setembro de 2022 foram depositados na conta-corrente da pessoa física. Afirma, em síntese, que durante todo o período se encontram presentes os requisitos do art. 3º da CLT, sendo que os seus horários de trabalho foram registrados no sistema de controle da reclamada - "Vendo - CRM". Diz que o próprio anúncio da reclamada consigna a contraprestação de "salário" e a sujeição a horário de trabalho pré-determinado, evidenciando a não-eventualidade dos serviços. Atenta ainda para o fato de a reclamada lhe ter fornecido ferramentas para o trabalho, como um notebook e os sistemas corporativos para a inclusão de dados, e que era apresentada nas redes sociais como integrante do "time" da empresa, sendo as suas atividades essenciais à realização da atividade econômica da recorrida, caracterizando a subordinação jurídica, na modalidade estrutural ou objetiva. Advoga ser irrelevante, nesse caso, que tenha utilizado veículo próprio, e que tenha se sujeitado a arcar com a depreciação dele.



    [...]



    A reclamante laborava em atendimento ao objeto social da reclamada, o que não se mostra controvertido.



    [...]



    Estamos diante do fenômeno que assola este país denominado pejotização. 



    [...]



    Observo, ainda, que a pessoa jurídica aberta pela reclamante foi certamente criada para trabalhar para a reclamada, sendo que foi registrada um pouco antes de laborar para a empresa com o objetivo de promoção de vendas. 



    [...]



    Dou provimento ao recurso ordinário da reclamada para reconhecer o vínculo de emprego com a reclamada e determinar o retorno dos autos a origem para o julgamento das demais pretensões formuladas na inicial.” 



    Nessas circunstâncias, verifica-se que a decisão reclamada considerou ilegítima a forma de negociação existente entre as partes (eDoc. 3), afastando a eficácia do contrato de prestação de serviços de consultoria para promoção em vendas celebrado entre a beneficiária e a Clínica de Diagnósticos por Imagem Rad Passo Fundo Ltda., ora Reclamante. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, Red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Por oportuno, vale salientar que em casos análogos, também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/04/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o caso concreto, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de empresa prestadora de serviço.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, improcedente a Ação Trabalhista (Processo 0020475-89.2023.5.04.0662), atualmente em trâmite perante o Tribunal Superior do Trabalho.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente